Tribunal: STF
Processo: HC 262987
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário no agravo regimental nos embargos de divergência no AREsp nº 2.460.025/SP, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, fixados no mínimo legal, como incurso nas penas do artigo 33, caput, c. c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06.



    O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal ante i) exasperação inadequada da pena na primeira fase da dosimetria, ii) fundamentação inidônea para afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado e iii) desproporcionalidade da pena em relação àquela aplicada à corré. 



    Ao final, requer:



    “Desta forma, por tudo o que se expo^s, sabendo da excepcionalidade deste pedido em sede de habeas corpus, mas se observando a flagrante ilegalidade na dosimetria da pena imposta ao Paciente, é que se clama pelo DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR para determinar a SUSPENSÃO do andamento do EAREsp nº 2460025/SP, bem como a expedição de Mandado de Prisão, até o julgamento do mérito deste writ.



    (...)



    Por conseguinte, quando do exame do mérito, com a devida vênia, os termos do artigo 647 c.c. 648 inciso I, do Co´digo de Processo Penal e com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituic¸ão Federal, requer seja CONCEDIDA A ORDEM para que seja REFORMADA A SENTENÇA CONDENATÓRIA, reconhecendo-se o flagrante bis in idem na dosimetria da pena, com a consequente aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, aplicando-se ao Paciente o mesmo tratamento conferido a corré Ana Letícia, com a consequente redução da pena, readequação do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    Por fim, manifesta-se, desde já, a OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL do presente feito, REQUERENDO-SE sejam os Impetrantes antecipadamente comunicados da data em que o presente remédio heroico será levado a julgamento, tendo em vista que esta Defesa deseja sustentar oralmente os fundamentos do writ perante esta Tribuna, ainda que em sessão realizada por videoconferência.” 



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo parte da ementa do acórdão que negou provimento ao agravo regimental no AREsp (edoc. 17, fls. 2-3, grifos nossos): 



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RESP INADMITIDO. ARESP NÃO CONHECIDO. NÃO ENFRENTAMENTOS DOS ÓBICES. SÚMULA 182. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão agravada (decisão de inadmissibilidade do recurso especial) atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior. 



    2. Com efeito, como tem reiteradamente decidido esta Corte Superior, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial, tampouco a insistência no mérito da controvérsia. Correta, portanto, a decisão ora agravada. 



    (...)



    5. Lado outro, a firme jurisprudência do STJ assinala que cabe ao aplicador da lei, na instância ordinária, analisar a existência de provas suficientes para embasar o decreto condenatório, ou a ensejar a absolvição, sendo inviável, em sede de recurso especial, rediscutir a suficiência probatória para a condenação (Súmula 7/STJ) ( AgRg no REsp 1.716.998/RN, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 16/5/2018, grifei). A alteração do entendimento do acórdão recorrido, no que se refere à conduta do recorrente, visando sua absolvição, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial. 



    6. Com efeito, não se mostra plausível nova análise do contexto probatório por parte desta Corte Superior, a qual não pode ser considerada uma terceira instância recursal. No mais, referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial ". 



    7. No que toca à minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, como é cediço, a sua incidência pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. No caso, verifica-se que o tráfico privilegiado foi denegado porque as instâncias ordinárias reconheceram expressamente que o recorrente se dedica a atividade criminosa. Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável nos termos da Súmula 7/STJ. 



    (...)



    9. Agravo regimental não provido.”



    Anoto, de início, que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Ao contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    De fato, não há flagrante ilegalidade na hipótese em questão quanto à exasperação da pena-base e à proporcionalidade da pena, pois, como se sabe, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que  



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).  



    Ainda, no tocante à dosimetria da pena, é pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g. HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 



    Confira-se, na mesma esteira, o HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10 e o RHC 119.960/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2/6/14.



    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18).



    A Corte também já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



    Por sua vez, quanto ao afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, este foi justificado sob o fundamento da dedicação do paciente às atividades criminosas, nos termos do acórdão do Tribunal local e da sentença condenatória.



    Com efeito, assim fundamentou o Tribunal local quanto ao afastamento da minorante (edoc. 16, fls. 5-6):



    “Embora o acusado seja primário, revela-se inviável, tal como decidido pela Julgadora singular, a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no artigo supramencionado, porquanto as circunstâncias do delito nos leva a certeza que o réu se dedicava a atividade criminosa e que não é iniciante no comércio ilícito de entorpecentes. 



    É nítido indicador do envolvimento do réu em organização criminosa. Sendo assim, embora o acusado seja tecnicamente primário, não pode ser beneficiado com a redução da pena, pois há provas nos autos a indicarem que o mesmo se dedicava a atividades ilícitas e perpetrava o tráfico de forma habitual.”



    Encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas, em razão do motivado convencimento acerca do envolvimento do paciente com o tráfico de drogas.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente